Tribunal: TJES
Processo: 5003484-26.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Limitação de Juros; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003484-26.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ LOPES LAJES
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. A PARTE AUTORA ALEGOU, EM SÍNTESE, TER SIDO SURPREENDIDA POR DOIS SAQUES NO VALOR DE R$1.000,00 (MIL REAIS) CADA, EFETIVADOS EM 08/12/2021. ARGUMENTA NÃO TER REALIZADO NENHUM DOS SAQUES E INFORMA NÃO TER REPASSADO A POSSE DO CARTÃO A NINGUÉM. OUTRO PONTO SERIA A DISCORDÂNCIA COM OS JUROS MORATÓRIOS APLICADOS NO CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO DO AUTOR PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA COM A PROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. A RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS PRESCINDE DA COMPROVAÇÃO DA SUA CULPA, CONTUDO, NÃO DISPENSA A EXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA LESIVA E O DANO. NO CASO DOS AUTOS O AUTOR ALEGA QUE HOUVE DOIS SAQUES EM SUA CONTA CORRENTE DESCONHECIDOS, NA DATA DE 08/12/2021. A AÇÃO FOI DISTRIBUÍDA EM 31/05/2022. NESSE INTERREGNO, NÃO FEZ UM BOLETIM DE OCORRÊNCIA PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL CRIME, NEM PROCEDEU COM RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO AO BANCO DEMANDADO PARA QUE FOSSE APURADO SUPOSTA FRAUDE. É DEVER DO CONSUMIDOR A GUARDA DO CARTÃO MAGNÉTICO E DA SENHA PESSOAL, BEM COMO DE SUA CONFIDENCIALIDADE, ALÉM DO COMUNICAR IMEDIATAMENTE A EVENTUAL OCORRÊNCIA DE FURTO/ROUBO. A DEMORA NO REPORTE DA FRAUDE JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, ASSOCIADA À TRANSAÇÃO REALIZADA MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DA VIA FÍSICA DO CARTÃO DE CRÉDITO, E COM O USO DE SENHA PESSOAL, EXIGEM A DEMONSTRAÇÃO DO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, O QUE NÃO RESTOU PROVADO NOS AUTOS. PECULIARIDADES DO CASO QUE NÃO EVIDENCIAM A RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 14, §3º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EM RELAÇÃO ÀS COBRANÇAS ABUSIVAS DE JUROS MORATÓRIOS ENTENDO QUE NÃO HÁ EVIDÊNCIAS DA EXCESSIVIDADE NAS COBRANÇAS. HOUVE A MORA EM RELAÇÃO ÀS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO O QUE GEROU A COBRANÇA DOS ENCARGOS DEVIDOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA FUNDAMENTADA. NESSE SENTIDO,
MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)